Tribunal: STF
Processo: RE 402364
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISONOMIA.
   VENCIMENTOS. SÚMULA 339/STF.
1.      A jurisprudência deste Tribunal
   firmou-se no sentido de que "continua em vigor, em face da atual
   Constituição, a Súmula 339 --- '[n]ão cabe ao Poder Judiciário,
   que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
   servidores públicos, sob fundamento de isonomia' ---, porquanto o
   § 1º do artigo 39 da Carta Magna é preceito dirigido ao
   legislador, a quem compete concretizar o princípio da isonomia,
   considerando especificamente os casos de atribuições iguais ou
   assemelhadas, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao
   legislador". Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.